Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714997-17.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DAYRELL SPIRANDELI JACINTO FERREIRA APELADO: FELIPE THIAGO TINGO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO (ID 44417651) interposto por DAYRELL SPIRANDELI JACINTO FERREIRA (autor), em face de acórdão proferido pela Sexta Turma Cível desta Corte, que negou provimento ao recurso de apelação (ID 43235030). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o cabimento do agravo interno nos seguintes termos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (g.n) Logo, o agravo interno só tem cabimento contra decisões proferidas monocraticamente pelo relator. A interposição do recurso de agravo interno em face de acórdão, decisão colegiada, caracteriza erro grosseiro, o que impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator